Tribunal: STF
Processo: ARE 1330105
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do trabalho. Operador de telemarketing. Jornada de trabalho reduzida. 3. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.